Tribunal: STJ
Processo: 0342517-46.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2094037 - RJ(2022/0083870-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS
: RODRIGO FUX - RJ154760
MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
CAROLINA GOMES SILVA - RJ217836
TATIANA FREITAS COSTA RODRIGUEZ - RJ230601
EMBARGADO
: PEDRO MANGIA BARRETO
ADVOGADOS
: SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA - RJ010502
ANA REGINA AUBAN DOS SANTOS - RJ052866
VINICIUS LINDENBERG CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ200492
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde do feito, indicando as circunstâncias que justificavam a condenação
por danos morais.
2. A condenação por danos morais foi mantida com base na análise concreta
das circunstâncias fáticas, como a longa espera para reaver o capital investido
e a frustração do projeto de vida do autor, elementos que ultrapassam o mero
inadimplemento contratual. A revisão dessa conclusão esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. A responsabilidade das incorporadoras foi corretamente mantida, pois os
desentendimentos comerciais entre as empresas parceiras foram classificados
como fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não
configurando caso fortuito ou força maior. A revisão dessa conclusão também
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. A majoração dos honorários recursais foi aplicada corretamente, nos termos
do
§ 11, do CPC, em razão do desprovimento dos recursos das
art. 85,
recorrentes.
Documento eletrônico VDA54041382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: adfbfff1-e166-45e1-a6f4-f8048e11db74

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, sendo inadmissível a oposição de embargos de declaração para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada.
6. A aplicação de multa por embargos protelatórios, prevista no
§
art. 1.026,
2o, do
foi afastada, pois não se evidenciou o nítido intento
CPC/2015,
protelatório do recurso integrativo.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: adfbfff1-e166-45e1-a6f4-f8048e11db74

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2094037 - RJ (2022/0083870-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS
: RODRIGO FUX - RJ154760
MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
CAROLINA GOMES SILVA - RJ217836
TATIANA FREITAS COSTA RODRIGUEZ - RJ230601
EMBARGADO
: PEDRO MANGIA BARRETO
ADVOGADOS
: SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA - RJ010502
ANA REGINA AUBAN DOS SANTOS - RJ052866
VINICIUS LINDENBERG CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ200492
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde
do feito, indicando as circunstâncias que justificavam a condenação por danos
morais.
2. A condenação por danos morais foi mantida com base na análise concreta das
circunstâncias fáticas, como a longa espera para reaver o capital investido e a
frustração do projeto de vida do autor, elementos que ultrapassam o mero
inadimplemento contratual. A revisão dessa conclusão esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. A responsabilidade das incorporadoras foi corretamente mantida, pois os
desentendimentos comerciais entre as empresas parceiras foram classificados
como fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não configurando
caso fortuito ou força maior. A revisão dessa conclusão também encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53411834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:38
Código de Controle do Documento: 8ce5440e-4e05-4fb7-882b-acba51b28311

4. A majoração dos honorários recursais foi aplicada corretamente, nos termos
do
§ 11, do CPC, em razão do desprovimento dos recursos das
art. 85,
recorrentes.
5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, sendo inadmissível a oposição de embargos de declaração para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada.
6. A aplicação de multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do
foi afastada, pois não se evidenciou o nítido intento protelatório
CPC/2015,
do recurso integrativo.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LOTEUM INCORPORAÇÕES S.A.
(e-STJ, fls. 1.670/1.674) contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fl.
1.655):

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS
RECURSAIS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravos em recursos especiais interpostos por incorporadoras contra
decisão que inadmitiu seus recursos especiais, os quais impugnavam acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu a nulidade
de cláusula compromissória, a responsabilidade solidária das rés pelo atraso
na entrega de imóvel, a falha na prestação do serviço e condenou as rés à
devolução integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais e
fixação de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões centrais em discussão: (I) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão no acórdão quanto à necessidade de
comprovação de circunstâncias excepcionais para danos morais e à
inaplicabilidade da teoria do "desvio produtivo do consumidor"; (II) saber se o
atraso na entrega do imóvel configura mero inadimplemento contratual,
afastando a condenação por danos morais; (III) saber se a responsabilidade
das incorporadoras poderia ser excluída com base em caso fortuito ou força
maior decorrente de fato de terceiro.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde do feito, indicando as circunstâncias que justificavam a condenação
por danos morais.
4. A condenação por danos morais foi mantida com base na análise concreta
das circunstâncias fáticas, como a longa espera para reaver o capital investido
e a frustração do projeto de vida do autor, elementos que ultrapassam o mero
inadimplemento contratual. A revisão dessa conclusão esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
5. A responsabilidade das incorporadoras foi corretamente mantida, pois os
desentendimentos comerciais entre as empresas parceiras foram classificados
como fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não configurando
caso fortuito ou força maior. A revisão dessa conclusão também encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
6. A majoração dos honorários recursais foi aplicada corretamente, nos termos
do
§ 11, do CPC, em razão do desprovimento dos recursos das
art. 85,
recorrentes.
Documento eletrônico VDA53411834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:38
Código de Controle do Documento: 8ce5440e-4e05-4fb7-882b-acba51b28311

IV. Dispositivo
7. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais."

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos, aduzindo
ter havido omissão no acórdão embargado quanto à análise do dissídio jurisprudencial suscitado
em seu recurso especial, interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Sustenta que o julgado não se manifestou sobre a divergência entre o acórdão
recorrido e os paradigmas apresentados, os quais afastariam a condenação por danos morais em
casos de mero atraso na entrega de imóvel.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ser
sanada a omissão e, consequentemente, dado provimento ao recurso especial para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais (e-STJ, fl. 1.674).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.679/1.683, sustentando a ausência
de vícios no acórdão e o caráter protelatório do recurso. Requer, por fim, a rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu dos
agravos para negar provimento aos recursos especiais, nos termos da seguinte fundamentação:

"A recorrente defende, ainda, que a condenação por danos morais foi indevida,
pois (ii) o atraso na entrega de imóvel constitui mero inadimplemento
contratual, não gerando, por si só, abalo moral indenizável, o que configuraria
ofensa aos artigos 186 e 944 do Código Civil.
A análise de tal pleito, no entanto, encontra óbice no enunciado da Súmula 7
desta Corte Superior.
O Tribunal de origem, ao manter a condenação, não o fez com base na
presunção absoluta de dano, mas sim na análise concreta das circunstâncias
fáticas apresentadas nos autos. Conforme já destacado, o acórdão considerou a
"longa via crucis" do autor, a frustração do projeto de vida (casamento e
moradia, conforme esclarecido na decisão dos primeiros embargos de
declaração na origem – eSTJ, fl. 815), e o longo período de espera para reaver
o capital investido. Tais elementos foram considerados pelo colegiado estadual
como suficientes para caracterizar uma ofensa a direitos da personalidade,
ultrapassando o dissabor cotidiano.
A jurisprudência desta Corte, embora entenda que o mero inadimplemento
contratual não gera dano moral automático, admite a condenação em situações
excepcionais, quando devidamente comprovado um abalo significativo que
extrapole a normalidade. A aferição da existência de tais circunstâncias
excepcionais é uma questão eminentemente fática, cuja análise é soberana nas
instâncias ordinárias.
(...)
Documento eletrônico VDA53411834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:38
Código de Controle do Documento: 8ce5440e-4e05-4fb7-882b-acba51b28311

Para se chegar a uma conclusão diversa daquela alcançada pelo Tribunal a
quo – de que não houve situação extraordinária apta a configurar o dano moral
–, seria imprescindível o reexame aprofundado do acervo fático-probatório,
procedimento vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a análise da pretensão de afastar a
condenação por danos morais, seja pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo
constitucional, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
A aplicação do referido óbice sumular abrange a análise da divergência
Súmula 7/STJ.
jurisprudencial, pois, se a verificação da ocorrência do dano moral no caso concreto depende da
análise de fatos e provas, torna-se inviável o cotejo analítico com os acórdãos paradigmas.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator
,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJe de
g.n.)
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
Documento eletrônico VDA53411834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:38
Código de Controle do Documento: 8ce5440e-4e05-4fb7-882b-acba51b28311

, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator
AREsp n. 2.546.602/SC,
Ministro RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora
,
REsp n. 2.126.117/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
22/8/2024,

Por fim, quanto ao pedido formulado em impugnação, quanto à aplicação de multa por
embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
entende-se por inaplicável neste
art. 1.026,
CPC/2015,
momento, porquanto, nos presentes embargos, não se evidencia o nítido intento protelatório do
recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos em que aduzida, não se revela apta a
ensejar a aplicação da multa por conduta processual indevida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53411834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:38
Código de Controle do Documento: 8ce5440e-4e05-4fb7-882b-acba51b28311

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.094.037 / RJ
Número Registro: 2022/0083870-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099413320068120008
00254561120048190000
03425174620178190001
3425174620178190001
254561120048190000 202224500470 99413320068120008
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
AGRAVANTE : LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS : RODRIGO FUX - RJ154760
MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
CAROLINA GOMES SILVA - RJ217836
TATIANA FREITAS COSTA RODRIGUEZ - RJ230601
AGRAVADO
: PEDRO MANGIA BARRETO
ADVOGADOS : SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA - RJ010502
Documento eletrônico VDA54010840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:12
Código de Controle do Documento: 85d4bce7-1a40-4396-b1ed-a1302b935c01

ANA REGINA AUBAN DOS SANTOS - RJ052866
VINICIUS LINDENBERG CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ200492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS
: RODRIGO FUX - RJ154760
MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
CAROLINA GOMES SILVA - RJ217836
TATIANA FREITAS COSTA RODRIGUEZ - RJ230601
EMBARGADO : PEDRO MANGIA BARRETO
ADVOGADOS
: SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA - RJ010502
ANA REGINA AUBAN DOS SANTOS - RJ052866
VINICIUS LINDENBERG CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ200492
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:12
Código de Controle do Documento: 85d4bce7-1a40-4396-b1ed-a1302b935c01